Tribunal: STF
Processo: AP 2117
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MÁRCIA APARECIDA FERREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA, CPF nº 108.957.279-43, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.479 ID: 9d088e92):



    “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;”



    Em 4/7/2024, o Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, por meio do Ofício nº 700016152065, noticiou a ocorrência de 11 (onze) violações às medidas cautelares:



    1) em 12/4/2024, sexta-feira, recolhimento noturno, das 22h:20min às 23h:48min;



    2) em 26/4/2024, sexta-feira, recolhimento noturno, das 2h:07min às 5h:01min ;



    3) em 5/5/2024, domingo, recolhimento aos finais de semana, duração não especificada;



    4) em 1/6/2024, sábado, recolhimento aos finais de semana, das 12h:54min às 13h:00min;



    5) em 1/6/2024, sábado, recolhimento aos finais de semana, das 18h:11min às 22h:17min;



    6) em 13/6/2024, quinta-feira, recolhimento noturno, das 22h:20min às 5h:01min;



    7) em 15/6/2024, sábado, recolhimento aos finais de semana, das 18h:26min às 18h:36min;



    8) em 18/6/2024, terça-feira, recolhimento noturno, das 23h:00min às 00h:18min;



    9) em 22/6/2024, sábado, recolhimento aos finais de semana, das 19h:14min às 19h:29min;



    10) em 29/6/2024, sábado, descarga de bateria da tornozeleira, das 17h:48min às 19h:01min;



    11) em 29/6/2024, sábado, recolhimento aos finais de semana, das 0h:36min às 19h:02min;



    O Juízo fiscalizador também encaminhou as justificativas para algumas das violações informadas:



    1) em relação à violação cometida em 5/5/2024, a ré alegou, sua filha saiu com seu celular e, preocupada em deixar a menor com o aparelho de telefone, foi atrás dela e então registrou a violação de área de inclusão;



    2) em relação à violação cometida em 1º/6/2024, a ré alegou que teve necessidade de ir ao mercado;



    3) em relação à violação cometida em 15/6/2024, a ré alegou não ter recordação completa, mas acredita que tenha ido ao mercado;



    4) em relação à violação cometida em 18/6/2024, a ré apresentou declaração de comparecimento a atendimento em serviço de saúde; e



    5) em relação à violação cometida em 22/6/2024, a ré alegou que estava sem internet em sua casa e foi até um ponto em que encontrou sinal para poder enviar a declaração de boa conduta a ser apresentada no processo, para ser analisada na instrução processual.



    No que concerne às demais violações noticiadas, a ré não apresentou justificativas.



    É o relatório. DECIDO.



    A ré MÁRCIA APARECIDA FERREIRA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR noticiou que a ré incidiu em 11 (onze) violações às medidas cautelares que lhe foram impostas.



    Das justificativas apresentadas, merece ser acolhida apenas a relativa ao comparecimento à Unidade de Pronto Atendimento João Samek, no dia 18/6/2024, devidamente comprovada nos autos.



    Observo que em relação à violação cometida em 1º/6/2024 a ré alegou que precisou ir ao supermercado, mas a cópia do cupom fiscal anexada aos autos não revela a compra de qualquer item de primeira necessidade. Pelo contrário, o documento indica compra de itens supérfluos, a saber: 1 (um) pote de sorvete, 1 (um) suco de uva e 1 (um) pote de pepino japonês.



    A partir disso, não se revela absurdo deduzir que a possível ida ao mercado no dia 15/6/2024, da qual a ré não tem certeza, também tenha ocorrido para a compra de produtos que não se enquadrariam exatamente como itens de primeira necessidade.



    No que concerne à justificativa para a violação ocorrida no dia 22/6/2024, segundo a qual a ré teria saído da área de inclusão para encontrar sinal de internet, a fim de possibilitar o envio de declaração de boa conduta para ser analisada durante a instrução processual, observo que sequer houve designação de audiência de instrução nestes autos.



    Dentre as faltas não justificadas, verifica-se, inclusive, a violação o recolhimento de final de semana ocorrida em 26/6/2024, cujo relatório indica que a ré passou quase 19 (dezenove) horas fora da área de inclusão.



    Tendo em vista esse contexto, observo que a ré insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 20/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.779, ID: 9d088e92):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de MÁRCIA APARECIDA FERREIRA, CPF nº 108.957.279-43.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente